Tribunal: TJDFT
Processo: 0747888-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747888-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO, MARIANE NEPOMUCENO TELES, JESSICA DE FATIMA NEPOMUCENO TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMÍDIA PAULINO NEPOMUCENO, Mariane Nepomuceno Teles e Jéssia de Fátima Nepomuceno Teles, contra decisão (ID 174869975) da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO DEFERAL, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em suas razões (ID 53249656), alega que: 1) a correção monetária traduz questão de ordem pública, possui natureza estatutária e institucional e as modificações do direito decorrente da edição de novas leis ou da supressão incidem imediatamente aos processos em curso; 2) a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade é compatível com a Constituição; 3) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução; 4) os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem; 5) a lei que altera o regime de correção monetária é aplicável inclusive aos processos em que já houve transito em julgado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 53250961). É o relatório. Decido. Há nos autos questão preliminar que deve ser analisada de ofício. As agravantes pretendem o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/1997, na condição de herdeiras de Miguel Teles Lima, servidor público da Fundação Cultural do Distrito Federal (ID 160189065). Consta nos autos que a sua admissão se deu em 22/02/1983, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o DISTRITO FEDERAL. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural. Diante desse quadro e nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as agravantes e o agravado para se manifestarem quanto à possível ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator